Tribunal: TJSP
Processo: 1014283-89.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Morte de cão em estabelecimento de "pet shop". Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos defeitos apontados na inicial (art. 14 do CDC). Conclusão do laudo pericial de necropsia, que demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a morte

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Morte de cão em estabelecimento de "pet shop". Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos defeitos apontados na inicial (art. 14 do CDC). Conclusão do laudo pericial de necropsia, que demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a morte da cadela "MEG" e a falha nos serviços prestados pela apelante, não impugnado nas razões do recurso. Ausência de excludente de responsabilidade. Reparação civil reconhecida (arts. 186 e 927 do CC). Danos morais caracterizados. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Indenização arbitrada em R$20.000,00, sendo R$10.000,00 a cada autor. Valor que deve ser mantido, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições dos ofendidos e da ofensora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.